Tribunal: TJBA
Processo: 8087827-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087827-60.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO OFTALMOLOGICO DA BAHIA LTDA Advogado(s): TATIANA SIMOES NOBRE PIRES, SAVIO LUCIO AZEVEDO MARTINS, GUSTAVO FERREIRA GOMES APELADO: TANIA SOUZA SANTOS Advogado(s):MILENA SANTOS MOTA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou clínica oftalmológica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de erro no diagnóstico de glaucoma que submeteu a autora a tratamento desnecessário por quase uma década. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de incompetência absoluta, arguida apenas em sede de apelação, deve ser conhecida; (ii) saber se a preclusão da prova pericial, por ausência de pagamento dos honorários pelo réu, configura cerceamento de defesa; e (iii) saber se o diagnóstico equivocado de glaucoma, com a submissão da paciente a tratamento prolongado, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir 3. A arguição tardia de nulidade, mesmo que absoluta, com o objetivo de reverter um resultado desfavorável, configura "nulidade de algibeira", prática processual rechaçada por violar os princípios da boa-fé e da cooperação. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. 4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de arcar com os custos da prova pericial que lhe foi atribuída, resultando na preclusão do ato por sua própria inércia. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 5. A responsabilidade da clínica por falha na prestação de serviço médico é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da apuração de culpa do profissional. 6. Invertido o ônus da prova, cabia à ré demonstrar a correção do diagnóstico e do tratamento, encargo do qual não se desincumbiu ao deixar de produzir a prova pericial. 7. O erro de diagnóstico de doença grave, que resulta em tratamento desnecessário e prolongado por anos, configura dano moral in re ipsa, decorrente da angústia e do abalo psicológico sofridos pela paciente. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas e recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A arguição de incompetência absoluta em sede recursal, após a parte ter se omitido no momento oportuno, caracteriza 'nulidade de algibeira', conduta vedada por ofensa à boa-fé processual. 2. A responsabilidade civil de clínica por erro de diagnóstico é objetiva, e a falha na prestação do serviço, somada à ausência de produção de prova em contrário pela ré, acarreta o dever de indenizar por danos morais, cujo sofrimento é presumido (in re ipsa)." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 5º, 6º e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 115.647/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.734.523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.08.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8087827-60.2021.8.05.0001, em que é apelante INSTITUTO OFTALMOLOGICO DA BAHIA LTDA apelado(s) TANIA SOUZA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.